Tribunal: TJBA
Processo: 0030680-24.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030680-24.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JONH GLAYFSON CASTRO DA ROCHA, SHEILA DE LIMA

APELADO: GIRASOL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANOEL ROBSON ALVES DE MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO A PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE NULA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária de natureza declaratória e revisional de contrato ajuizada por Girassol Empreendimentos Ltda., em razão de vício processual decorrente da ausência de citação regular em ação cautelar conexa. Na mesma decisão, o juízo de origem concedeu, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça à parte autora e suspendeu a exigibilidade de eventuais verbas sucumbenciais. O recorrente impugnou a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, sustentando ausência de pedido e de comprovação de hipossuficiência, além de pleitear a fixação de honorários sobre o valor real da dívida revisada ou, subsidiariamente, por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão, de ofício, do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos, sem pedido e sem demonstração de hipossuficiência; e (ii) estabelecer os critérios adequados para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da extinção do feito sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não pode conceder benefício não requerido pelas partes, sob pena de proferir sentença extra petita, em violação ao princípio da adstrição (CPC/1973, art. 460; CPC/2015, arts. 141 e 492).

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica depende de requerimento expresso e comprovação inequívoca de hipossuficiência, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (vigente à época) e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como da Súmula 481 do STJ.

Não consta dos autos qualquer requerimento de gratuidade formulado pela autora, tampouco prova de incapacidade financeira, tendo havido, inclusive, recolhimento de custas processuais pela empresa em diversos momentos da tramitação.

A ausência de manifestação da parte apelada em contrarrazões reforça o desinteresse e impede o suprimento da ausência de prova da alegada hipossuficiência.

Caracterizada nulidade parcial da sentença, impõe-se a revogação da gratuidade da justiça, com fundamento no julgamento extra petita.

Aplica-se o princípio da causa madura (CPC/2015, art. 1.013, § 3º) para julgamento imediato do mérito recursal quanto à gratuidade e aos ônus da sucumbência.

A responsabilidade pelas custas e honorários decorre do princípio da causalidade, sendo devida a condenação da autora mesmo com a extinção sem julgamento de mérito.

Inviável a fixação dos honorários com base no valor da dívida contratual, pois a ação visava apenas à revisão de cláusulas, e não à anulação do contrato ou exoneração total do débito.

Não havendo impugnação formal ao valor da causa nos moldes legais, e tendo operado-se preclusão quanto ao tema, inaplicável a base de cálculo sugerida pelo apelante.

A sentença foi proferida na vigência do CPC/1973, devendo os honorários advocatícios ser fixados por equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não pode conceder, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos sem requerimento da parte e sem demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica.

A sentença que concede benefício jurisdicional fora dos limites do pedido incorre em nulidade parcial por afronta ao princípio da adstrição.

A extinção do processo sem julgamento de mérito não afasta a imposição de ônus sucumbenciais, desde que demonstrada a responsabilidade da parte autora pela instauração indevida da demanda.

A fixação dos honorários advocatícios em causas extintas sem julgamento de mérito deve observar o princípio da causalidade e, sendo a sentença proferida sob a égide do CPC/1973, admite-se a fixação por equidade, nos termos do art. 20, § 4º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 267, III, e 460; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 141, 492 e 1.013; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 813.652/MA, Rel. Min. César Asfor Rocha, T4, j. 03.04.2007, DJ 04.06.2007; STJ, AgInt no REsp 1657673/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; TJ-DF, ApCiv 0709673-28.2019.8.07.0005, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 06.04.2022, DJE 25.04.2022; TJ-PR, AI 0026604-74.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 19ª Câm. Cível, j. 04.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0030680-24.1998.8.05.0001, em que figuram como
apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada GIRASOL EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02